Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. AÇÃO DE DESPEJO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ANISTIA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS E DE DIREITO À RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. Diante da inadimplência do locatário, é cabível a ordem de desocupação dos imóveis, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória (Lei 8.245/1991 59).
2. É necessária a dilação probatória quando os fatos não estão devidamente elucidados nos autos, no caso, a anistia de débitos condominiais e a promessa de renovação do contrato de locação, inviabilizando a antecipação da tutela.
3. Conheceu-se parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.